Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Inexiste julgamento extra petita, preclusão ou inovação recursal, uma vez que o Colegiado, nos termos do voto condutor, apreciou todo o conjunto probatório contido na demanda, com específico e fundamentado cotejo entre as razões e documentações apresentada pelas partes, observada a norma constante do artigo 371 do CPC, que disciplina incumbir ao magistrado apreciar livremente os elementos probatórios, expondo as razões de sua convicção de modo fundamentado.
3. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciada a matéria alegada pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.